Tribunal: TJDFT
Processo: 0736431-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA. NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória pela qual determinada penhora de parte do salário do agravante.
2. Muito embora o agravado alegue se tratar de “receita empresarial/comercial”, a qual não se confundiria com “salário”, o fato é que a renda demonstrada advém, pelo que indicam os autos, do serviço de entregas realizado pelo agravante. No caso, independente de se identificar ora como entregador/motoboy, ora como “microempreendedor”, fato é que o agravante aufere salário a partir de seu ofício de entregas, o que atrai a aplicação do artigo 833, IV do CPC.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.